Tribunal: TJDFT
Processo: 0712949-94.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EFEITO DEVOLUTIVO. PROFUNDIDADE DO EFEITO DEVOLUTIVO. SUPLEMENTAÇÃO DE FUNDAMENTOS PELA CORTE REVISORA. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. VÍCIOS INEXISTENTES. DEPOIMENTO POLICIAL. FÉ PÚBLICA. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Verifica-se a ocorrência da preclusão consumativa quando a parte pratica determinado ato processual (razões recursais) e, posteriormente, volta a repeti-lo, principalmente quando já foram apresentadas as contrarrazões recursais.
2. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “o efeito devolutivo do recurso de apelação autoriza o exame de aspectos não abordados pelo juiz de primeiro grau, permitindo a apreciação de toda a matéria relevante para a nova decisão, não havendo nulidade na reforma da sentença” (HC n. 974.316/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 25/3/2025).
3. É cabível a instância revisora, mantendo a pena e o regime prisional do acusado, construir novos fundamentos com o intuito de suplementar/integralizar a sentença recorrida, ainda que em recurso único da Defesa, sem ofensa ao princípio da non reformatio in pejus. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
4. Respeitado o princípio da correlação quando a exordial acusatória descreveu ofensa à integridade corporal de outrem, apontando, expressamente, a região a que foram dirigidos os atos de violência.
5. O depoimento policial constitui meio de prova idôneo a amparar a condenação do réu, pois, por se tratar de ato de agente público do Estado, possui fé pública, principalmente quando a prova foi produzida com o devido contraditório e não há qualquer dúvida acerca da imparcialidade da agente.
6. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).
7. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
8. Tendo o acórdão impugnado analisado a matéria suscitada pela embargante, não há que se cogitar em “erro” ou obscuridade, impondo-se a rejeição dos embargos de declaração, por visarem apenas a rediscussão de temática já apreciada e julgada.
9. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.